Tribunal: STF
Processo: RE 1472402
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edmil Merencio da Silva, representado por Elizabeth Rejane Maria Liz, e a União formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 28 e eDoc 37, respectivamente) contra acórdão (eDoc 18) do Tribunal do Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REGÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO FALECIMENTO. LEIS Nº 3.765/60 E Nº 4.242/63. VALOR DO BENEFÍCIO. EQUIVALÊNCIA COM A PENSÃO DEIXADA POR UM SEGUNDO-SARGENTO. ATUALIZAÇÃO DA CONTA COM CORREÇÃO PELO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL E JUROS COM BASE NO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. 1. Tratando-se de discussão envolvendo prestação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito. 2. Para a concessão de pensão especial de ex-combatente, deve ser observada a legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício. 3. Hipótese em que, ocorrido o falecimento do pai do autor em 19.01.1985, a concessão de pensão há de considerar as disposições das Leis nº 3.765/60 e nº 4.242/63. 4. Sendo o autor inválido à época do óbito de seu genitor, consoante perícia em juízo produzida, e aplicáveis os diplomas normativos supra, o valor da pensão especial devida corresponde à pensão deixada por um segundo-sargento, não não se aplicando o disposto na Lei nº 8.059/90. 5. Operadas declarações de inconstitucionalidade na ADI nº 4357 e na ADI nº 4425, a atualização da conta há de considerar o Manual de Cálculos da Justiça Federal no tocante à correção monetária e o teor do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 em relação aos juros. 6. Não tendo sido integralmente acolhida a pretensão autoral, resta configurada sucumbência recíproca, devendo ser suprimida a condenação da União em honorários advocatícios. 7. Apelação autoral desprovida. Apelo da União e remessa oficial parcialmente providas.



    Sustenta, o particular, que esse julgado viola preceitos constitucionais na parte em que estabeleceu o valor do benefício previdenciário sob discussão com base na equivalência à pensão deixada por um segundo-sargento das Forças Armadas. Entende, o recorrente, que os proventos devem tomar por parâmetro o soldo de segundo- -tenente.



    O ente federativo, por sua vez, questiona apenas o tópico do acórdão que trata da correção monetária aplicável à condenação. Busca, nesse contexto, que tal consectário seja fixado em conformidade com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    A Vice-Presidência da Corte Regional, por decisão de 19.6.2020 (eDoc 61), negou seguimento ao apelo extremo da União e admitiu o de Edmil Merencio da Silva.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à controvérsia sobre o cálculo dos proventos da pensão, se com base no soldo de segundo-sargento ou com equivalência ao percebido por segundo-tenente das Forças Armadas, destaco que a jurisprudência da Corte Suprema entende que deve ser aplicada as normas vigentes na data do óbito do instituidor. 



    No caso, o Tribunal Regional asseverou que, nessa data, vigia legislação que estipulava o valor da pensão correspondendo à pensão deixada por um segundo-sargento, o que faz essa conclusão se coadunar com o entendimento jurisprudencial do Supremo, representado, entre outros, pelos precedentes abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. FALECIMENTO OCORRIDO EM 1982. INAPLICÁVEL A SISTEMÁTICA DO ART. 53, ADCT. É DEVIDA PENSÃO CORRESPONDENTE À DE SEGUNDO-SARGENTO. LEI 4.242/63.



    [...]



    (AI 724.458 AgR, Relator o ministro Joaquim Barbosa)



    CONSTITUCIONAL: ART. 53 DO ADCT. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. SEGUNDO-SARGENTO. REGÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR.



    I. – A pensão deixada por ex-combatente é regida pelas normas vigentes na data do óbito de seu instituidor.



    II. – Precedentes: MS 21.610/RS e 21.707/DF.



    III. – Agravo não provido.



    (RE 458.804 AgR, Relator o ministro Carlos Velloso)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente